Tribunal: TJDFT
Processo: 0002695-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002695-30.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: JONATHAS BARBOSA QUEIROZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL AFASTADAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando os vestígios desapareceram e o acervo probatório for sólido a comprovar a ocorrência da qualificadora. 2. Inviável a desclassificação de furto qualificado para sua modalidade simples quando, do conjunto probatório, constata-se que o réu subtraiu o bem, mediante rompimento de instrumento que mantinha a coisa presa. 3. De acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamentação idônea para a análise desfavorável da personalidade e da conduta social do agente. 4. Inviável a redução do quantum de exasperação da pena-base, uma vez que o aumento realizado pelo Juiz a quo se mostra adequado para a reprovação e prevenção do delito, além de ser inferior ao critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, adotado pela doutrina e jurisprudência. 5. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido ser possível a aplicação de fração de aumento superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto), desde que fundamentada em motivação concreta e idônea, como no caso de reincidência específica 6. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é inferior a 4 (quatro) anos, mas o apelante é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c" do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de ser necessário atribuir maior peso aos antecedentes criminais em hipóteses como a dos autos, em que o acusado ostenta cinco sentenças penais condenatórias. Acrescenta que a existência de múltiplos registros que possam ser qualificados como antecedentes deve justificar a valoração de tal vetor com maior ênfase. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a argumentação deduzida acerca de se atribuir maior peso aos antecedentes criminais em hipóteses como a dos autos, em que o acusado ostenta cinco sentenças penais condenatórias, foi ventilada somente por ocasião da oposição dos competentes embargos de declaração, e deixou de ser analisada por caracterizar inovação recursal. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no tocante à dosimetria da pena-base, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023